Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ITBI. VALOR VENAL. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO FISCO. ART. 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, cabendo ao Fisco, caso não concorde com o valor, promover procedimento próprio, no qual deve ser respeitado o contraditório, para apurar o valor venal do bem.
2. O art. 148 do Código Tributário Nacional permite à autoridade arbitrar o valor ou o preço do imóvel, desde que seja omissa ou não mereça fé a declaração do contribuinte.
3. O arbitramento de valor venal pelo Fisco em apuração própria da qual o contribuinte não participou permite o deferimento de tutela de urgência para autorizar o recolhimento do ITBI calculado com base no valor efetivo da transação, com a suspensão da exigibilidade da diferença.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.